Tribunal: CARF
Processo: 10980.004419/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004, 2005, 2006
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO.
Conhece-se de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total superior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
VALOR DA TERRA NUA.
É cabível a alteração da base de cálculo do imposto apurada para os exercícios, com base na aptidão agrícola prevista para o município de localização do imóvel, de acordo com a natureza da área do imóvel.
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO ARTIGO 150, §4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004419/2009-44
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-010.158 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
A.B.L. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005, 2006
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO SUPERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CONHECIMENTO.
Conhece-se de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o
sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total superior ao limite
de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda
instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
VALOR DA TERRA NUA.
É cabível a alteração da base de cálculo do imposto apurada para os exercícios,
com base na aptidão agrícola prevista para o município de localização do
imóvel, de acordo com a natureza da área do imóvel.
ITR.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a
decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso de ofício e reconhecer, de ofício, a ocorrência da decadência em relação ao exercício
de 2004, cancelando-se o respectivo crédito tributário lançado. Vencidos os Conselheiros
Francisco Ibiapino Luz e Márcio Augusto Sekeff Sallem, que deram provimento ao recurso de
ofício e reconheceram a decadência em relação ao exercício de 2004, e vencido o Conselheiro
Denny Medeiros da Silveira, que apenas deu provimento ao recurso de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004419/2009-44
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004419/2009-44

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-26.220 (p. 106), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (p. 38) com vistas a exigir
débitos de ITR, referentes aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, em decorrência da constatação,
pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da
Área de Preservação Permanente e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
47), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-26.220 (p.
106), conforme ementa abaixo reproduzida:
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva Legal, é
necessária apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo
previsto na legislação tributária. Por outro lado, a área de reserva legal tem que ser
averbada na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador do ITR do
exercício a que se referir a declaração.
Valor da Terra Nua.
A apuração do V'TN com base nas informações constantes do Sistema de Preços de
Terras - SIPT encontra amparo legal. É cabível a alteração da base de cálculo do
imposto apurada para os exercícios, com base na aptidão agrícola prevista para o
município de localização do imóvel.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Contribuinte foi cientificada da decisão exarada pela DRJ por meio do Edital de
Intimação de p. 122, não tendo recorrido dessa decisão.
Em face da exoneração parcial do crédito tributário, a DRJ recorreu de ofício para
esse Egrégio Conselho.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004419/2009-44

Na sessão de julgamento realizada em 7 de outubro de 2020, este Colegiado
baixou o presente processo administrativo em diligência para que a autoridade administrativa
fiscal informasse se houve, por parte da Contribuinte, o efetivo pagamento do imposto devido
apurado por esta em sua DITR de 2004, trazendo aos autos, se fosse o caso, o respectivo
comprovante (tela do sistema). Caso não localizasse tal informação em seus sistemas, a
autoridade administrativa fiscal deveria, então, intimar a Contribuinte para apresentar o
comprovante do efetivo pagamento do imposto devido apurado em sua DITR/2004.
À p. 144, Informação Fiscal da Unidade de Origem informando que, em consulta
ao sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, consta o registro de Arrecadação (DARF),
com informações de que o DARF/ITR com vencimento em 30/09/2004, teve do recolhimento
efetuado no dia 31/07/2008, entretanto o período de apuração constou 01/01/2005 quando o
correto seria 01/04/2004. Mas para não deixar qualquer dúvida anexamos também a relação
dos pagamentos realizados entre 1999 a 2006, onde fica comprovado que não houve qualquer
recolhimento de ITR entre 01/02/2002 a 02/11/2006.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso de Ofício
O órgão julgador de primeira instância recorreu de ofício para esse Egrégio
Conselho em face da decisão consubstanciada no Acórdão no 04-26.220 (p. 106), que exonerou o
sujeito passivo de crédito tributário superior ao limite de alçada, o qual hodiernamente
corresponde ao montante de R$ 2.500.000,00, nos termos da Portaria MF no 63/2017.
Abaixo, demonstrativo do valor exonerado pela DRJ, conforme p.117:

* Total exonerado (principal + multa de ofício): R$ 2.750.644,42
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se do demonstrativo supra que o somatório do tributo e dos
encargos de multa ultrapassa o montante de R$ 2.500.000,00, de tal maneira que o recurso de
ofício deve ser conhecido.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004419/2009-44

Do Mérito
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 38) com vistas a exigir débitos de ITR, referentes aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela
Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Preservação Permanente e (ii) não comprovação,
por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do
valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 47), defendendo, em síntese, que:
• Ainda que o ADA não tenha sido apresentado, a jurisprudência entende não ser
mais necessária essa exigência, conforme se verifica pela análise da MP n° 2.166-67/01, que se
aplica de forma retroativa em benefício ao contribuinte;
• O STJ entende em seus julgados que esse encargo exigido pela RFB por
instrução normativa é ilegal, porque extrapola seu alcance, sendo assunto reservado à lei;
• Por outro lado, o entendimento jurisprudencial do TRF da 4° Região é de que
nem mesmo a falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel pode ser
isoladamente fato impeditivo ao aproveitamento da isenção do ITR;
• O art. 3° do Código Florestal prevê que as florestas e formas de vegetação a que
possa ser dado o caráter de preservação permanente, sendo que elas não podem ser constituídas
pelo Poder Público, a não ser para atenuar erosões, formar faixa ao longo de rodovias e ferrovias,
auxiliar na defesa do território nacional, proteger sítios de excepcional beleza ou de valor
científico, histórico, asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção, etc.;
• O Laudo Técnico apurou uma área de preservação permanente de 5.064,3 ha,
área de reserva legal de 1.355,2 ha e uma área de 356,5 ha, invadida por terceiros, na qual foram
construídas várias residências;
• A retificação do valor do imóvel pela Receita, não condiz com a realidade do
município de localização do imóvel, pois conforme Tabela da SEAB/DERAL em 2004 as terras
inaproveitáveis valiam R$ 84,00 por ha;
• Por existir áreas isentas no imóvel, são consideradas terras mistas
inaproveitáveis para atividade agro-pastoril, sendo aproveitáveis somente para fins de
conservação ambiental.
A DRJ, em face dos esclarecimentos e dos documentos apresentados, julgou
procedente em parte a impugnação do sujeito passivo, nos seguintes termos, em síntese:
O presente processo versa sobre a glosa da área de preservação permanente e alteração
do valor da terra nua declarado com base nas informações constantes do Sistema
Integrado de Preços de Terras — SIPT, mantido pela Receita Federal do Brasil, em
virtude da contribuinte não ter apresentado os documentos solicitados no Termo de
Intimação de n° 09101/00082/2009, de 09/03/2009.
(...)
Nesta fase, a interessada pretende que sejam consideradas: a) área de preservação
permanente 5.064,3 ha; b) área de reserva legal de 1.355,2 ha; c) área de 356,5 há objeto
de invasão por terceiros.
(...)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004419/2009-44

No caso em questão, não há comprovação-da averbação da área de reserva legal na
matrícula apresentada aos autos, e também não foi apresentado Ato Declaratório
Ambiental - ADA do Ibama no prazo indicado na IN SRF n°256, de 11/12/2002.
(...)
Com relação às áreas cobertas pelas florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal, ou não
enquadradas nas outras definições como áreas afastadas da tributação, cumpre ressaltar
que somente foram afastadas da tributação pelo ITR com o advento da Lei n.° 11.428,
de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao art. 10, parágrafo 1°, inciso II, da Lei n.° 9.393,
de 1996, anteriormente transcrito. E, portanto, não há justificativa para que sejam
reconhecidas essas áreas como isentas de ITR antes dessa alteração no artigo
mencionado. Além do que, para exclusão dessas áreas, é mister que elas sejam
declaradas de interesse ambiental mediante protocolização de ADA junto ao Ibama.
(...)
Não obstante a contribuinte ter alegado que parte da área do imóvel fora invadida por
terceiros, não há nos autos documentos que comprovem tal situação. Dessa forma,
enquanto não houver comprovação por meio de uma ação judicial própria que a
interessada perdeu a posse da referida área e, consequentemente o registro na matrícula
do imóvel não há como aceitar tal alegação.
Com relação ao valor da terra nua tributado, a contribuinte alega que a tabela
SEAB/DERAL, considerou para as áreas inaproveitáveis, município de Campina
Grande do Sul/PR, o valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), estando, portanto, irreal
o valor considerado pela Receita Federal do Brasil.
Cabe esclarecer que quanto ao Valor da Terra Nua, VTN, o procedimento utilizado pela
fiscalização para sua apuração, com base nos valores constantes em sistema da Receita
Federal, encontra amparo no art. 14 da Lei n° 9.393/1996. A determinação para
alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias
de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores de terra nua da base de
declarações do ITR constou do art. 3° da Portaria n° 447 de 28/03/2002. O valor do
SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que o valor
apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte logra comprovar o
VIN efetivo de seu imóvel.
Verifica-se que, em 2004 a 2006, a avaliação do imóvel foi efetuada com base na tabela
da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, que classifica a terra dos imóveis ali
localizados conforme a aptidão agrícola com o enquadramento de terra mista
mecanizada, mecanizável, não mecanizável e mista inaproveitável, mas a autoridade
fiscal as enquadrou somente como terra mista não mecanizável. No entanto, a
contribuinte apresenta Laudo Técnico, às fls. 74 a 84, elaborado pelo engenheiro
florestal, com data de 22 de maio de 2009 que comprova a existência de uma área de
preservação permanente de 5.064,3 hectares, que são consideradas inaproveitáveis e, de
acordo com a Consulta de fl. 21, o VTN/ha para esse tipo de terras para o exercício de
2004 é R$ 84,00, em 2005, conforme a consulta de fl. 23, o valor é de R$ 75,00/ha, e
em 2006, conforme consulta de fl. 25, R$ 206,61 ha. Para o restante da área do imóvel
(1.711,7 ha), será considerado o valor adotado pelo fiscal autuante, de R$ 541,00/ha em
2004; em 2005, R$ 550,00/ha; em 2006, R$ 826,45/ha.
Nos termos do exposto acima, as retificações das áreas e valores declarados alteraram o
Valor da Terra Nua Tributável, em 2004, de R$ 3.665.816,00 para R$ 1.351.430,70; em
2005, de R$ 3.726.800,00 para R$ 1.321.257,00; em 2006, de R$ 5.600.025,20 para R$
2.460.969,48. Sendo apuradas diferenças de imposto de R$ 270.276,14, no exercício
2004; de R$ 264.241,40, no exercício de 2005; de R$ 492.183,89, no ano de 2006.
Sendo o total do imposto relativo aos exercícios 2004, 2005 e 2006 de R$ 1.026.701,43.
Em face de todo o exposto, VOTO pela procedência parcial da impugnação, com
manutenção em parte do crédito tributário exigido, cuja cobrança deve prosseguir,
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004419/2009-44

calculando-se os acréscimos legais devidos (multa e juros) a partir da diferença de
imposto apurada nos exercícios 2004 a 2006, no total de R$ 1.026.701,43.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância no que tange aos
fundamentos que levaram à exoneração parcial do crédito tributário.
O que o órgão julgador de primeira instância fez – de forma acertada, no
entendimento deste relator – foi dar efetividade ao princípio da verdade material, paradigma do
processo administrativo fiscal.
De fato, com base nos documentos apresentados pela Autuada, a DRJ levou em
consideração a real distribuição das áreas do imóvel objeto do presente contencioso
administrativo, aplicando o VTN/ha, com base no SIPT, de acordo com a natureza da área do
imóvel, conforme laudo apresentado pela Contribuinte.
Neste espeque, à luz do quanto disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, mantem-se a decisão de primeira instância neste particular pelos seus
próprios fundamentos, negando-se, assim, provimento ao recurso de ofício.
Da Decadência
Apesar de não ter sido objeto do recurso de ofício em análise, por se tratar de
matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício,
impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi
atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004419/2009-44

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.004419/2009-44

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização, verifica-se que a Contribuinte apurou, na sua DITR de
2004, o seguinte valor a título de “imposto devido”: R$ 10,00.
Em sede de diligência fiscal, a autoridade administrativa fiscal informou que, em
consulta ao sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, consta o registro de
Arrecadação (DARF), com informações de que o DARF/ITR com vencimento em 30/09/2004,
teve do recolhimento efetuado no dia 31/07/2008, entretanto o período de apuração constou
01/01/2005 quando o correto seria 01/04/2004. Mas para não deixar qualquer dúvida anexamos
também a relação dos pagamentos realizados entre 1999 a 2006, onde fica comprovado que não
houve qualquer recolhimento de ITR entre 01/02/2002 a 02/11/2006.
Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto referente ao
Exercício 2004, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de
janeiro de 2004 e o termo final em 31/12/2008, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do
CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no presente
caso, ocorreu em 11/05/2009, conforme AR de p. 103.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário referente ao Exercício 2004, em face da consumação da decadência, nos termos acima
declinados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e, de ofício,
cancelar o lançamento fiscal referente ao exercício de 2004, vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital